Tribunal: TJDFT
Processo: 0705346-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705346-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RAFAEL SAMPAIO XIMENES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO S/A contra a decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0703616-74.2017.8.07.0001, movido por RAFAEL SAMPAIO XIMENES, determinou ao agravante promover o alongamento das cédulas rurais em nome do exequente, comprovando a efetivação da medida, sob pena de multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Nas razões recursais (ID 14813984), narra tratar-se de cumprimento de sentença em que o recorrente foi condenado ao pagamento de valores tidos como indevidamente descontados da conta bancária do agravado, assim como a prorrogar o vencimento das cédulas de crédito rural de números 045-0/35278-0, 045-0/35282-9 e 045-0/35297-7. Alega ter cumprido ambas as obrigações, não persistindo o argumento de que não teria alongado cédulas rurais em nome do recorrido, pois, conforme o documento de ID 45764608, o recorrente prorrogou os vencimentos originários de 15/10/2013 a 15/10/2019 até a data de 15/02/2029. Aduz configurar a única exceção a cédula no 0426216-2, tendo em vista sua liquidação em 26/06/2018, face ao adimplemento contratual do agravado, que se deue a devida baixa, tornando-se inaplicável seu alongamento. Sustenta a necessidade de revogar a multa, porquanto o agravante cumpriu a obrigação de fazer e, em caso de não ser este o entendimento, pleiteia sua redução com fulcro nos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Verificada a ausência de preparo, determinei o seu recolhimento em dobro (ID 14915105), tendo a parte atendido o comando (ID 14952009). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que determinou, ao agravante, promover o alongamento das cédulas rurais em nome do exequente, comprovando a efetivação da medida, sob pena de multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Malgrado o recorrente sustente ter promovido o alongamento das cédulas rurais em nome do agravado, o documento apontado como o comprovante do adimplemento da obrigação inexiste nos autos. O número de ID 45764608 não compõe os autos originários, tampouco o presente agravo, razão pela qual é impossível aferir o cumprimento da ordem judicial. Por fim, a fixação de astreintes constitui medida coercitiva e a preocupação com o seu pagamento só encontra espaço quando se aventa o anseio de não cumprir a determinação judicial, o que deve, de pronto, ser rechaçado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator